Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701423-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIZABETE OLIVEIRA LARA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF. O agravante não recolheu o preparo recursal, na medida em que não anexou a guia de custas e o comprovante de pagamento correlato. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se o agravante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator